Tribunal: TJMT
Processo: 1000717-94.2023.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000717-94.2023.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (EMBARGADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (EMBARGADO), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (EMBARGADO), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (EMBARGADO), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (EMBARGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), EMERSOM VALDIR FERREIRA - CPF: 204.552.018-89 (EMBARGANTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - CAUSA DE PEDIR QUE NÃO É SIMETRICAMENTE IGUAL A DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - TEORIA
ACTIO NATA
- LITISPENDÊNCIA E PRESCRIÇÃO - AFASTADAS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - ERRO DE PREMISSA - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - DECISÃO SURPRESA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDO.

Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via própria ao rejulgamento do que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000717-94.2023.8.11.0005

EMBARGANTE: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, EMERSOM VALDIR FERREIRA

EMBARGADO: MARCOS LAERT SIA, MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA, EDMIR JOSE SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA, JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SIA, EDMAR JOSE SIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. e Emerson Valdir Ferreira
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - CAUSA DE PEDIR QUE NÃO É SIMETRICAMENTE IGUAL A DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - TEORIA ACTIO NATA - LITISPENDÊNCIA E PRESCRIÇÃO - AFASTADAS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Observado que a causa de pedir não é simetricamente a mesma dos Embargos à Execução, não há como reconhecer a litispendência.

O prazo prescricional está submetido ao princípio do actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação. No caso, a ciência inequívoca da violação do direito se deu com a sentença de improcedência proferida nos Embargos à Execução n. 0002525-98.2016.8.11.0005, que não reconheceu a quitação do título.

Embargos de Declaração de Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.
(id. 202965677). Alega que o v. acórdão apresenta omissão e contradição quanto a alegada litispendência da ação com os Embargos à Execução n. 0002525-98.2016.8.11.0005 em que ficou assentado a questão controvertida nos presentes autos quanto a entrega de 100.000 sacas de milho. Aponta ser evidente os vícios e que era de rigor a manifestação expressa acerca dos motivos que levaram a superar o reconhecimento da litispendência.

Realça que as premissas adotadas neste recurso são inversas daquelas afirmadas nos embargos à execução, que consignou não haver provas da entrega de 100.000 sacas de milho.

Assevera haver omissão também quanto ao exame da premissa de que o Magistrado extinguiu a ação por ausência de interesse de agir, já que na ação de repetição de indébito há condição da prova do pagamento.

Aponta ainda a omissão quanto a matéria da coisa julgada em razão do trânsito em julgado dos Embargos à Execução.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação de efeitos infringentes.

Embargos de Declaração de Emerson Valdir Ferreira
(id. 202990176). Alega que o v. acórdão apresenta premissas equivocadas e contradições. Aponta que há um engano insanável nas informações constantes do relatório, que levaram o Relator a erro, no caso, a informação de que os documentos juntados pela Bunge comprovariam o transporte dos grãos até o seu armazém.

Do mesmo modo, diz haver erro de premissa quanto tese de que a entrega dos grãos não foi debatida nos autos dos Embargos à Execução, bem assim, quanto a modificação da natureza da causa, de onde alega a ofensa ao princípio da vedação da decisão surpresa.

Assevera também quanto ao erro de premissa ao afastar a prescrição com aplicação do princípio da
actio nata
. Entende que não há na sentença dos Embargos à Execução fato novo e futuro para justificar a ciência da lesão a partir de então.

Defende que mesmo que se entenda se tratar de ação de locupletamento ilícito, necessária a prova de que houve a entrega de grãos, o que não foi demonstrado.

Registra que não houve o enfrentamento das teses e provas e que há omissão quanto a coisa julgada.

Postula pelo provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação de efeitos infringentes.

Contrarrazões (id. 206169691 e 206184247).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos por ambos os apelados, sob o fundamento de vícios no acórdão de erro de premissa, omissão e contradição.

Trata-se de Apelação interposta por Marcos Laerte Sia e outros, de sentença que extinguiu sem resolução de mérito, a Ação de Repetição de Indébito e Indenização ajuizada contra Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. e Emerson Valdir Ferreira, em razão da litispendência e da prescrição.

Ocorre que o v. acórdão acabou por afastar a litispendência em relação a Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. e a prescrição reconhecida em relação a Emerson Valdir Ferreira.

No caso, o v. acórdão, por primeiro, ponderou, inicialmente, que os fatos e fundamentos da ação indicavam na verdade ter natureza de ação de locupletamento ilícito e não de repetição de indébito e, sob tal perspectiva, examinou os fundamentos da sentença quanto a litispendência e a prescrição.

E nem se diga que ao assim entender, o v. acórdão ofendeu o princípio da decisão surpresa, porquanto a defesa foi feita justamente com base nos fatos e fundamentos iniciais, o que aqui não se alterou.

Isto porque, realça-se, sob o viés da demanda, verificou-se que a discussão tem por enfoque a entrega do produto em nome de Emerson Valdir, o que não foi exatamente o objeto dos Embargos à Execução, já que dela, este não fez parte. Ou seja, nos Embargos à Execução não se pode estabelecer a eventual entrega de grãos em nome de Emerson, justamente porque daquela ação não fez parte e não foi chamado a esclarecer.

Assim entendido, concluiu-se não haver simetria entre aquela ação e a presente demanda, o que afastou a litispendência e, por consequência, a coisa julgada noticiada nesta sede recursal.

Afastou-se também a prescrição, ao reconhecer que somente com a r. sentença dos Embargos à Execução é que os autores tiveram plena ciência da ofensa ao seu direito. Neste sentido, o v. acórdão consignou:

Vale dizer, a partir da sentença de improcedência proferida nos Embargos à Execução n. 0002525-98.2016.8.11.0005, que não reconheceu a alegada quitação, datada de 24/11/2021, surgiu o direito dos apelantes em buscar a indenização daquele que, em tese, se apropriou da relação jurídica discutida, máxime se considerar que o requerido Emerson, não fez parte da referida ação.

Nestes termos, não se evidencia que o v. acórdão se deu em erro de premissa ou mesmo omissão, contradição e obscuridade.

De notar-se, em verdade, o evidente propósito dos embargantes do rejulgamento do recurso pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente, não se admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração não caracterizam via própria à rediscussão do mérito da causa, tampouco para prequestionar aplicação de dispositivos constitucionais. (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 462597/RJ; Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 26/10/2006).

O inconformismo das partes com o resultado do julgado não configura vício a ser sanado no acórdão combatido, vícios estes que, como se viu, não restaram demonstrados e devem ser veiculados pela via adequada.

Ademais, de se anotar,
“o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achar suficiente para a composição do litígio”
(AgRg 169.073/SP, Min. José Delgado, Primeira Turma, DJU 17/08/1998).

Assim também:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção de erro material.

2. No caso, não se verifica a existência dos vícios indicados, porquanto é nítido o desejo de fazer valer os argumentos apresentados e, assim, modificar as conclusões do acórdão embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1433434/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 14/04/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO. Sem a demonstração da ocorrência de quaisquer das hipóteses do art 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) rejeita-se o recurso de embargos de declaração. No caso, a parte embargante, alegando omissão, tenta, claramente, o rejulgamento das questões, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração, mormente porque inexistem os vícios que ensejam a interposição da citada espécie recursal.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2329277-51.2023.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2024; Data de Registro: 12/03/2024)

Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não comportam guarida.

Posto isto,
nega-se provimento a ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024